Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CULPABILIDADE DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pelo crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, III, e 7o, I e II, da Lei n.o 11.340/2006). O recorrente pleiteia sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da majoração da pena-base e o reconhecimento da atenuante da primariedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) analisar a proporcionalidade da majoração da pena-base com base na culpabilidade do agente, circunstâncias e consequências do crime; e (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da primariedade como atenuante para redução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Materialidade e autoria comprovadas: Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, os relatos da vítima possuem especial relevância, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime: A culpabilidade é avaliada conforme a intensidade da reprovação penal da conduta. As circunstâncias do crime englobam elementos como o comportamento do agente antes e depois do delito. Já as consequências são analisadas com base no grau de lesividade causado à vítima, podendo ser de ordem física, moral ou psicológica.
Majoração da pena-base: A fixação da pena acima do mínimo legal se justifica quando presentes elementos concretos que indiquem maior gravidade da conduta, como o modo de execução, a intensidade da violência empregada e os danos causados à vítima.
Atenuante da primariedade: A primariedade do réu, por si só, não constitui circunstância atenuante autônoma, sendo considerada na fixação da pena-base. A aplicação de atenuante inominada exige circunstância relevante não prevista em lei que justifique a redução da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são fatores determinantes na fixação da pena, podendo justificar sua majoração acima do mínimo legal.
A primariedade do réu é considerada na fixação da pena-base, não configurando atenuante autônoma para redução da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13.
Lei n.o 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I e II.